Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-12.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0703095-12.2025.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO DA SILVA CUNHA RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO O Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1560244/RJ, reconheceu a existência de repercussão da seguinte controvérsia constitucional: Tema 1417 - Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. O Relator Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário. Cumpra-se a ordem emanada da Corte Suprema. Suspenda-se o curso processual, até ulterior determinação. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito